Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702999-88.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ALESSANDRA BERING SEVERINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prática do crime de injúria racial, com absolvição imprópria em razão de inimputabilidade, determinando a aplicação de medida de segurança de internação inicial por dois meses, sujeita a reavaliação mediante perícia médica. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas sobre o dolo específico de injuriar ou, subsidiariamente, a substituição da internação por tratamento ambulatorial sob cuidados familiares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à configuração da injúria racial; (ii) avaliar a adequação da medida de segurança de internação ante a inimputabilidade da ré e seu grau de periculosidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A injúria racial resta comprovado pelos depoimentos consistentes e coesos das vítimas, corroborados por vídeos que demonstram as ofensas proferidas com conotação racial. 4. A palavra da vítima, nos crimes de injúria, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios. 5. O Laudo de Exame Psiquiátrico conclui que a apelante é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento, apresentando periculosidade moderada a alta e risco elevado de auto e heteroagressividade, necessitando de tratamento multidisciplinar. 6. A medida de internação é razoável, proporcional e adequada ao grau de periculosidade da apelante, não sendo viável a substituição por tratamento ambulatorial, considerando-se, ainda, a ausência de rede de apoio familiar. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição por ausência de dolo específico, em razão de sua inimputabilidade. Sustenta que a condenação se fundamentou exclusivamente na palavra da vítima, desconsiderando os elementos probatórios que evidenciam a origem patológica da conduta; b) artigo 97 do Código Penal, ao argumento de que a determinação de sua internação foi proferida com base em fundamentos genéricos, sem comprovação da absoluta necessidade da medida. Destaca que dispõe de rede de apoio familiar disposta a acompanhá-la no tratamento e que foi juntado novo laudo médico recomendando tratamento ambulatorial multidisciplinar — envolvendo psiquiatria, psicoterapia e acompanhamento social — como medida suficiente e mais adequada para sua reabilitação. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, citando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do CPP e 97 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Além dos depoimentos citados, os autos foram instruídos com os vídeos de ids. 67051676 a 67051683, que comprovam diversos trechos das alegações das vítimas, demonstrando que a ré, de seu apartamento, insultou as vítimas e gritou por vários minutos em direção a elas, que moram no apartamento do andar acima. Dessa forma, embora a Defesa negue que a ré tenha proferido xingamentos de cunho racial contra as vítimas, saliento que as provas colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo demonstraram que os xingamentos com ofensa à raça e cor das vítimas efetivamente ocorreram, valendo destacar que, nos crimes de injúria, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. (...) Não prospera, assim, o pleito da recorrente para que seja aplicada a medida de segurança ambulatorial, aos cuidados da família, tendo em vista todos os fundamentos destacados acima pelo expert, sendo certo, ainda, que, conforme exposto na mesma perícia, a apelante “não possui rede de apoio familiar, fato confirmado pela filha, ‘porque cada um tem sua vida’” (Id. 67051711 - p. 7). Dessa forma, a medida de internação faz-se razoável, proporcional e adequada ao grau de periculosidade da apelante". (ID 71368385). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, também não deve seguir o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. A propósito, o STJ entende que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021